Tribunal: TJMT
Processo: 1013288-79.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1013288-79.2018.8.11.0003
Recorrente: N A Gasques Suares
Recorrido: Itamar Tanko Torremocha
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por N A Gasques Suares, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 113691964):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA – CONTRATO VIGENTE HÁ MAIS DE VINTE ANOS – CIRCUNSTÂNCIA INCAPAZ DE AFASTAR A INCIDÊNCIA DO ART. 57 DA LEI 8245/1991 – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE PROVA DO DOLO PROCESSUAL OU PREJUÍZO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO OCORRÊNCIA – HIPÓTESES DO ART. 80 DO CPC NÃO DEMONSTRADAS – RECURSO NÃO PROVIDO.
É cabível julgamento antecipado da demanda se não foi demonstrado que a complementação probatória poderia de alguma forma influenciar na alteração do resultado da lide.
O fato de a locatária estar instalada no imóvel há mais de vinte anos não afasta o direito de o locador formular denúncia vazia (art. 57 da Lei 8245/1991).
Se não demonstrado o pagamento parcial e a má-fé na cobrança, é inviável a aplicação do art. 940 do Código Civil.
A condenação em litigância de má-fé exige a prova de uma das situações descritas no art. 80 do CPC”. (N.U 1013288-79.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 115730996.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por N A Gasques Suares, mantendo, assim, a sentença exarada nos autos de ação de despejo por denúncia vazia, que julgou procedente o pleito.
A parte recorrente alega violação que “o objetivo do presente Recurso Especial é a correta aplicação da lei 8.245/91, que não foi corretamente aplicada, pois foi negado o pedido de indenização pelo fundo de comércio e retenção por benfeitoria e produção de provas, tendo o processo sido julgado prematuramente”.
Afirma que “a parte autora faltou com o cumprimento dos referidos deveres, vez que MENTIU ao juízo ao alegar INADIMPLENCIA da requerida em sues alugueis, OMITIU ao juízo que a requerida encontra-se no IMOVEL desde 1996 – e IMPEDIU que a autora pagasse o IPTU de 2018 para dar causa a rescisão contratual agindo flagrantemente em má fé”.
Assevera que “compulsando os autos, verifica-se a ausência de prova indicativa do direito do autor, mormente pelo fato de não ter comprovado INEXISTÊNCIA DE LOCAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO”.
Aduz que “o autor não apresenta provas capazes de demonstrar a inadimplência da ré, são apenas alegações, o que viola o disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil”.
Argumenta que “a posse exercida pelo Requerido no imóvel sempre foi de boa-fé, à medida que passou a ocupar o bem, em decorrência da locação mantida com a Requerente e, acreditava que locação duraria por mais 20 anos, tendo realizado benfeitorias uteis e necessárias no imóvel”.
Recurso tempestivo (id 118623452) e preparado (id 118189467).
Contrarrazões no id 121793969.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Saliente-se, ainda, que a simples menção de artigo de lei não autoriza a abertura da via especial, pois não atende ao requisito de admissibilidade do apelo nobre, qual seja, a indicação expressa da legislação federal violada.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL. INDICAÇÃO EXPRESSA DE VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 284 DO STF. ENUNCIADO SUMULAR. OFENSA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).
2. A menção a artigo de lei a título de reforço argumentativo não autoriza a abertura da via especial, visto que não atende a requisito de admissibilidade do apelo nobre, qual seja, a indicação expressa da legislação federal violada. Precedentes.
3. A alegada violação da súmula desta Corte Superior não comporta conhecimento, porquanto esse ato normativo não se enquadra no conceito de tratado ou lei federal de que cuida o art. 105, III, ‘a’, da Constituição Federal de 1988, sendo essa a dicção da Súmula 518 do STJ, segundo a qual, "para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula".
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1566381/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 07/05/2020). (g.n.)
In casu, com exceção do artigo 373, I, do CPC, cuja alega afronta será analisada no tópico subsequente, embora tenha vários alguns dispositivos de lei federal, a parte recorrente não indicou de forma expressa, individualizada e específica, quais foram supostamente violados, ou que tiveram interpretação divergente de outros tribunais, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação ao artigo 373, I, do CPC, amparada na assertiva de que o “autor não apresenta provas capazes de demonstrar a inadimplência da ré”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “não há prova nos autos de que a recorrente tenha mantido a postura de adimplente, apesar de ser esse o seu interesse, já que explicitou o intento de permanência no local”. (id 113691964 - Pág. 4)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a inadimplência do contrato de aluguel, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça